Tribunal: CARF
Processo: 10600.720097/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720097/2016-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.038 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
SNC LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.410/1.441) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-003.869 (fls. 1.356/1.397), por meio do qual a Turma Julgadora deu parcial
provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
ÁGIO.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA-VEÍCULO
PARA
CANALIZAR
O
INVESTIMENTO ORIUNDO DO EXTERIOR. A utilização de empresa veículo não é
verificada apenas pelo tempo de constituição da empresa. Confirmado o exíguo prazo
entre o aporte dos recursos advindos do exterior e as operações societárias que deram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720097/2016-31
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

origem ao ágio e à sua amortização fiscal, mostra-se correta a acusação fiscal de que o
investidor de fato seria a sociedade remetente dos recursos do exterior.
FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM PREVISÃO
DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA. LAUDO
TÉCNICO
PRODUZIDO
POSTERIORMENTE
Á
AQUISIÇÃO
DO
INVESTIMENTO. INEFICÁCIA. O laudo acostado aos autos, elaborado após a
operação de aquisição dos investimentos, para amparar o registro contábil dos ágios
com fundamento na previsão de resultado de exercícios futuros, não é contemporâneo
aos fatos, e não fundamenta os ágios. A dedutibilidade do ágio com base em expectativa
de rentabilidade futura exige que o valor de aquisição do investimento esteja lastreado
em laudo prévio.
JUROS DE EMPRÉSTIMOS PAGOS A EMPRESAS LIGADAS DO EXTERIOR.
DEDUTIBILIDADE.
Confirmada a acusação fiscal de que a real adquirente do investimento foi a
controladora estrangeira que aportou os empréstimos dos quais decorrem os juros
parcialmente glosados, não subsiste a exigência correspondente fundamentada, apenas,
na inobservância dos limites estabelecidos nas regras de subcapitalização.
DECADÊNCIA. ABRANGÊNCIA
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente ao fato gerador objeto do
lançamento tributário. O direito de o fisco constituir o crédito tributário implica no
direito de examinar a legalidade de todos os elementos que compõem a base de cálculo
do período, independentemente do tempo transcorrido entre a formação desses
elementos e o seu aproveitamento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Por bem resumir os fatos, reproduzo a seguir a descrição “das operações em
litígio”, constante do voto vencido do acórdão recorrido:
Conforme relatado pela Autoridade Fiscal, o grupo canadense SNC-Lavalin passou a ser
o sócio controlador da SNC-Lavalin Projetos Industriais Ltda (razão social atual da
Minerconsult), sendo ainda beneficiário direto da dedução do ágio pago (e recebendo os
juros do empréstimo feito), por meio das seguintes operações:
- O início dos movimentos societários ocorre com a intenção do grupo canadense
SNC-Lavalin em expandir sua participação no mercado brasileiro. Presente no
Brasil, até 2007, por meio de uma empresa controlada, SNC-Lavalin do Brasil,
CNPJ 02.373.984/000181, empresa com diminuto capital realizado e com poucos
empregados.
- Para conseguir seu intento, o grupo econômico concede um empréstimo de
R$187 milhões para a controlada SNC-Lavalin no Brasil.
- Com esses recursos é feita a aquisição das quotas da empresa brasileira
Minerconsult Engenharia Ltda. Do total pago de R$167 milhões, grande parte
referia-se ao ágio.
- Logo a seguir, a Minerconsult incorpora a SNC-Lavalin do Brasil
(incorporação reversa) e começa a amortizar tal ágio (R$12,7 milhões por ano).
Além disso, também passa a realizar os pagamentos dos juros e dos empréstimos
obtidos para sua própria aquisição.
Tais movimentações societárias estão documentadas nos seguintes atos:
(...)
De forma sintética, observa-se estes fatos nos diagramas abaixo:
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

O ágio contabilizado pela recorrente teria surgido em Dezembro de 2007, quando a
empresa SNC-Lavalin do Brasil adquire as participações societárias na Minerconsult.
Por esta aquisição, e em função das normas contábeis que tratam dos investimentos
avaliados pelo valor do patrimônio líquido, haveria um ágio, após ajuste, no valor de
R$127.640.973,00, valor este que a empresa passou a amortizar em 10 anos.
Alguns dias depois, em 31 de dezembro de 2007, finalizando todo o planejamento, a
SNC-Lavalin do Brasil é incorporada pela Minerconsult e o ágio integrante do ativo da
SNC-Lavalin do Brasil é transferido para a Minerconsult como resultado da
incorporação.
Nesse contexto, a fiscalização, dentre outras infrações, glosou a amortização fiscal
desse ágio. De acordo com o TVF (fls. 40/71):
(...)
37. Diversos fatores levam a concluir que todo este estratagema foi planejado e
executado visando única e exclusivamente à economia tributária da SNC-Lavalin, pois o
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

aproveitamento e benefício fiscal foram oriundos de um ágio gerado na aquisição de
participação da própria fiscalizada SNC-Lavalin Projetos Industriais Ltda.
Laudo Intempestivo
38. Na ocorrência de ágio oriundo de expectativa de resultados futuros, que poderia
implicar na possibilidade de dedução de despesas de amortização da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, faz-se necessário que os motivos e a apuração do valor do ágio
estejam formalizados e embasados em estudo técnico, que deverá ser obrigatoriamente
arquivado como comprovante da escrituração. Tal documento deveria ter sido elaborado
antes da aquisição das quotas da Merconsult Engenharia Ltda, justamente para embasar
o pagamento do ágio.
É o que determina o §3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 385 do RIR/99, já
transcrito).
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
39. A legislação não permite uma justificativa a posteriori. Essa foi uma das grandes
falhas no planejamento da SNC-Lavalin: a ausência, no momento determinado pela
legislação, de laudo técnico que embasasse o ágio. Este momento deve ser anterior à
aquisição (para inclusive justificá-la), tendo em vista a necessidade, caso haja a
aquisição com valores superiores ao escriturado contabilmente (portanto com ágio) de
classificá-lo dentre as opções determinadas pelo Decreto-Lei no 1.598/77.
40. Segundo os documentos apresentados pela fiscalizada e acostados aos autos, o laudo
elaborado para tal fim está datado em Fevereiro de 2008 e cientificado pela contratante
em 24/03/2008. Ou seja, quase 03 meses após a aquisição da participação. Deve ser
salientado que a contribuinte, apesar de intimada, não apresentou o contrato de
prestação desse serviço. Tendo havido a assinatura de uma “carta de Intenções” em
agosto/2007, haveria tempo suficiente para a elaboração de um laudo técnico para
embasar tal ágio, ocorrido com a aquisição das quotas da empresa em final de
dezembro/2007.
(...)
43. Desta forma, provado está que o documento apresentado para comprovar uma
fundamentação econômica do ágio é posterior à compra da empresa avaliada e à
escrituração do referido ágio. Contudo, não só a formalização do documento que
suporta o fundamento do ágio é posterior à sua formação, como também os
estudos/projeções em que se baseou tal documento.
44. Se o lançamento do ágio deve ser baseado em demonstração que servirá como
comprovante de sua escrituração, necessário é que essa demonstração deve existir antes
do lançamento, o que não ocorreu no presente caso. A anterioridade que deve existir do
documento que atesta o fundamento econômico do ágio decorre de uma estrutura lógica
que se impõe à realização dos atos negociais que propiciam o surgimento de um ágio.
Sendo o ágio fruto de uma negociação, onde uma parte adquire de outra um bem
(participação societária), a ordem necessária dos fatos é que a parte adquirente estude o
seu interesse no bem antes do negócio ser fechado. Inclusive isso foi feito: houve uma
“carta de intenções” celebrada pelas partes em agosto/2007. Tal “carta de intenções”
também não foi apresentada a esta fiscalização, apesar de igualmente intimada a isso.
45. Sem a definição do tipo de ágio, é forçoso concluir que os pagamentos seriam feitos
sem qualquer razão econômica. Em momento posterior, as partes iriam analisar os seus
reais interesses na persecução do negócio já firmado. Por isso, a anterioridade do laudo
econômico é tanto uma imposição de ordem contábil, imposta pela norma, assim como
uma questão de ordem lógica. Se a lei exige que o lançamento do ágio demonstre a sua
justificativa econômica, a qual deve ser demonstrada por documento arquivado na
escrituração da empresa, por certo que esse documento deve ser elaborado antes do
reconhecimento do ágio, nunca depois.
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

46. Imaginar que o laudo econômico possa ser elaborado após o reconhecimento do
ágio, além de ser um disparate hermenêutico, implicaria a permissão de inimagináveis
situações fraudulentas. A fraude se mostra possível em face do poder de manipulação
que os contribuintes possam ter: o fundamento econômico de um ágio não será aquilo
que realmente implicou o seu pagamento, mas sim o que a parte que o suportou quiser
que o seja.
47. Outros aspectos do laudo (Doc. 5.8) também chamam a atenção. Apesar do
reconhecimento geral da empresa (Ernst & Young) que elaborou a avaliação, não há
qualquer assinatura, nem ao menos os nomes dos responsáveis pela elaboração do
referido relatório, portanto, sem qualquer responsabilização pelas informações ali
colocadas. Não há uma data específica no documento: nele menciona-se genericamente
“Fevereiro/2008”. O objetivo explícito do laudo é o de “auxiliar na amortização do
eventual ágio gerado na aquisição de cem por cento da Miner pela SNC-Lavalin do
Brasil Ltda.(...)”. As projeções foram baseadas nas informações fornecidas pelos
próprios interessados.
48. Desta forma, pelos motivos expostos acima e sem o laudo elaborado
tempestivamente, não há motivo para, previamente, defini-lo como ágio sobre
expectativa de rentabilidade futura. Conclui-se que a referida amortização é indedutível
na apuração do Imposto de Renda, por descumprimento das formalidades legais
contidas no artigo 20 do Decreto –Lei 1598/77 (artigo 385 RIR/99).
Empresa Veículo
(...)
51. Ficou evidente a utilização da empresa SNC-Lavalin do Brasil como veículo para
permitir que a posterior aquisição pela Merconsult resultasse na amortização do ágio,
que de outra forma não seria possível. Quando se examina os lançamentos contábeis,
constata-se que o investimento, em realidade, foi realizado pela empresa canadense
SNC-Lavalin, controladora residente no exterior. A controlada brasileira funcionou
apenas como uma extensão do caixa, pois recebeu o empréstimo da controladora do
exterior e, imediatamente, adquire as cotas da Merconsult. O investimento não foi
realizado pela SNC-Lavalin do Brasil, que funcionou apenas como sociedade veículo,
no qual o ágio foi contabilizado sem substância econômica. Ela teve apenas uma
efêmera existência como investidora. Desse modo, pode-se resumir a atividade efetiva
como investidora da SNC-Lavalin do Brasil por meio de suas principais operações: o
recebimento do empréstimo da controladora do exterior, a aquisição das cotas da
fiscalizada com a geração de ágio e a sua incorporação pela fiscalizada. Nada mais.
52. A formação de uma sociedade está adstrita ao ânimo do exercício de atividade
econômica, inclusive, se for o caso, a participação em empresas. Este ânimo inexistindo,
caracteriza-se ausência de propósito societário, e, em última análise, de motivação para
a própria celebração do contrato de sociedade. Sociedades não devem ter por finalidade
única ou precípua serem veículo de coisa alguma, ao contrário, constituem-se em meios
legalmente estabelecidos para o exercício de atividade econômica.
53. É sem lógica a situação em que uma pessoa jurídica passa a deduzir integralmente
dos seus próprios resultados a amortização de um ágio gerado na aquisição de suas
próprias quotas, notadamente se este tinha como fundamento uma rentabilidade futura
destes mesmos resultados. Inadmissível o custo de aquisição possa ser deduzido na
apuração do lucro da própria investida.
O Contrato
54. Outro aspecto que chamou a atenção diz respeito ao “Contrato de Compra e Venda
de Quota” (Doc 7.1), na verdade e originalmente “Quota Purchase Agreement” (Doc
5.10). O contrato celebrado entre a SNC Lavalin do Brasil para a compra das quotas da
Minerconsult foi feito na língua inglesa e com a escolha da arbitragem do Canadá
(cláusula 12.11.1) para a solução de litígio entre as partes referente aos fatos ocorridos
até o fechamento do contrato. Tudo perfeitamente legal, porém não usual para negócios
celebrados entre empresas brasileiras. Com a não apresentação da “carta de intenções”
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

(cláusula 12.9), tudo leva a crer que, em realidade, a negociação foi toda efetuada entre
uma empresa do exterior (SNC Lavalin Inc - Canadá) e a empresa alvo Minerconsult.
Foi a empresa estrangeira quem, de fato, negociou e adquiriu as cotas. Mas a aquisição
direta não daria qualquer benefício fiscal. Assim, a coligada brasileira serviu somente
como uma ponte, ou como muitos preferem, como uma empresa veículo.
55. Com a incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da
participação societária adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora
original, diversamente do que cogita a lei. Nessas condições, as amortizações
promovidas pelas empresas brasileiras seriam, em verdade, despesas da investidora
canadense. O único intuito da incorporação reversa foi de levar para a fiscalizada
(empresa investida) o ágio pago. Dessa forma, o investidor de fato seria a sociedade
remetente dos recursos do exterior para a coligada brasileira, o que levaria à conclusão
de que não teria sido satisfeita a exigência de confusão patrimonial entre investidor e
investida, conforme exigida pela Lei no 9.532/97. Vê-se que a SNC Lavalin Brasil era
apenas uma extensão do caixa da real adquirente, a SNC Lavalin Inc - Canadense.
Domicílio no País
(...)
59. Do que acima esclarecido, pode-se concluir que a incorporação realizada não tinha
outro objetivo senão permitir a amortização do ágio e a dedução da correspondente
despesa para apuração do IRPJ e da CSLL, que não tiveram propósito negocial, mas
foram feitas com a intenção apenas de aproveitar a possibilidade de dedução das
despesas com amortização do ágio, o que implica na sua desconsideração para fins
tributários.
(...)
62. Concluindo, nesta operação sob análise, alguns pressupostos importantes para a
caracterização do ágio não foram satisfeitos. E o conjunto de provas e de indícios
apurados durante todo o procedimento fiscal é farto e convergente. Assim,
analisando todos os argumentos detalhados nos itens precedentes, podemos concluir
que, em relação a este ágio, a empresa apurou o lucro real erroneamente nos anos
fiscalizados de 2011 a 2013.
(...)
Cientificado pessoalmente dos autos de infração, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 1.144/1.177), a qual foi julgada parcialmente procedente (cf. Acórdão de fls.
1.286/1.309), cancelando-se a infração compensação indevida de prejuízo operacional com
resultados da atividade geral.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a recorrente interpôs recurso
voluntário (fls. 1.319/1.348).
Em Sessão de 17 de abril de 2019, o Colegiado a quo, por meio do referido
Acórdão no 1402-003.869 (fls. 1.356/1.397), assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos: i.i) rejeitar a
preliminar de decadência do direito do Fisco de questionar os fundamentos relacionados
à formação do ágio; i.ii) rejeitar a arguição de nulidade do auto de infração, por vício de
fundamentação, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; i.iii) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente à glosa de amortização de ágio, votando
pelas conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que
negavam provimento em razão dos vícios no fundamento econômico do ágio; i.iv) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente à exigência de CSLL, votando pelas
conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Edeli
Pereira Bessa, cujas razões serão incorporadas ao voto do Relator; e ii) por maioria de
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

votos, dar provimento ao recurso voluntário relativamente à glosa de juros, vencido o
Relator acompanhado pelos Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus
Ciccone, sendo designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso especial (fls. 1.410/1.441), que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 1.679/1.683):
(...)
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
(1) “planejamento tributário e propósito negocial”
Decisão recorrida:
ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO PARA CANALIZAR O INVESTIMENTO
ORIUNDO DO EXTERIOR.
A utilização de empresa veículo não é verificada apenas pelo tempo de constituição da
empresa. Confirmado o exíguo prazo entre o aporte dos recursos advindos do exterior e
as operações societárias que deram origem ao ágio e à sua amortização fiscal, mostra-se
correta a acusação fiscal de que o investidor de fato seria a sociedade remetente dos
recursos do exterior.
[...].
Há de se concordar com o argumento de ausência de propósito negocial, pois as
operações societárias e financeiras tiveram como objetivo tornar disponível benefício
fiscal para pessoa jurídica não residente no Brasil – que efetivamente teria suportado o
ônus econômico da aquisição – e que, de outra forma, não teria como fazer uso da
amortização fiscal do ágio.
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
GLOSA
DA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO
INDEVIDA.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
[...].
O conceito de propósito negocial é vago e não se enquadra em qualquer dos incisos, nem
mesmo no inciso II, pois ainda que os sócios não tivessem a intenção de perpetuar a
empresa, isso não torna a sua cláusula de constituição menos verdadeira. O propósito
negocial pode ser, exatamente, o de realizar uma reorganização societária para se valer
das normas permissivas criadas pelo Estado. O entendimento de que o contribuinte pode
se reorganizar desde que não seja exclusivamente para reduzir carga tributária (causa
extratributária) é apenas uma teoria sem amparo no Direito posto. A finalidade da
sociedade empresária é maximizar seus lucros, pelo aumento do faturamento e redução
de custo, o que é legítimo desde que suas condutas sejam lícitas.
Acórdão paradigma no 1201-002.247, de 2018:
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora de
comportamento do contribuinte.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação, e tendo sido verdadeiras e legítimas as
operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a
dedução do ágio é possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o
único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na realização
de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se ainda mais
justificada.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que há de se concordar com o argumento de
ausência de propósito negocial, pois as operações societárias e financeiras tiveram
como objetivo tornar disponível benefício fiscal para pessoa jurídica não residente no
Brasil – que efetivamente teria suportado o ônus econômico da aquisição – e que, de
outra forma, não teria como fazer uso da amortização fiscal do ágio, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1201-002.247, de
2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que o entendimento de que o
contribuinte pode se reorganizar desde que não seja exclusivamente para reduzir carga
tributária (causa extratributária) é apenas uma teoria sem amparo no Direito posto
(primeiro acórdão paradigma) e que, não havendo ocorrência de fraude ou
simulação, e tendo sido verdadeiras e legítimas as operações perpetradas, inclusive,
com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda
que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador (segundo
acórdão paradigma).
(2) “confusão patrimonial. Entendimento quanto à existência de empresa veículo”
Decisão recorrida:
ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO PARA CANALIZAR O INVESTIMENTO
ORIUNDO DO EXTERIOR.
A utilização de empresa veículo não é verificada apenas pelo tempo de constituição da
empresa. Confirmado o exíguo prazo entre o aporte dos recursos advindos do exterior e
as operações societárias que deram origem ao ágio e à sua amortização fiscal, mostra-se
correta a acusação fiscal de que o investidor de fato seria a sociedade remetente dos
recursos do exterior.
Acórdão paradigma no 1302-001.182, de 2013:
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na geração
do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a glosa da despesa. Não é
ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma
subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos que a matriz no
exterior deseja.
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, confirmado o exíguo prazo entre o
aporte dos recursos advindos do exterior e as operações societárias que deram origem
ao ágio e à sua amortização fiscal, mostra-se correta a acusação fiscal de que o
investidor de fato seria a sociedade remetente dos recursos do exterior, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.182, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que
prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira
os investimentos que a matriz no exterior deseja.
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

(3) “ausência de previsão legal: anterioridade do laudo técnico”
Decisão recorrida:
FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM PREVISÃO DE
RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA. LAUDO TÉCNICO
PRODUZIDO POSTERIORMENTE Á AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO. INEFICÁCIA.
O laudo acostado aos autos, elaborado após a operação de aquisição dos investimentos,
para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na previsão de resultado de
exercícios futuros, não é contemporâneo aos fatos, e não fundamenta os ágios. A
dedutibilidade do ágio com base em expectativa de rentabilidade futura exige que o valor
de aquisição do investimento esteja lastreado em laudo prévio.
Acórdão paradigma no 1201-002.247, de 2018:
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos.
Acórdão paradigma no 1102-001.018, de 2014:
ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado ou na expectativa de
rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer forma de
demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se decidiu por pagar um
sobrepreço.
Caso em que se demonstrou que o ágio foi pago com base na expectativa de resultados
futuros, tanto por documentos contemporâneos ao investimento, quanto por laudo
elaborado posteriormente com base em informações da época.
10. Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
11. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a dedutibilidade do ágio com base em
expectativa de rentabilidade futura exige que o valor de aquisição do investimento
esteja lastreado em laudo prévio, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1201-002.247, de 2018, e 1102-001.018, de 2014) decidiram,
de modo
diametralmente oposto, que é indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob
fundamento de intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão
legal acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (primeiro acórdão
paradigma) e que não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por
qualquer forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se
decidiu por pagar um sobrepreço (segundo acórdão paradigma).
12. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
13. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.685/1.704). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”. Trata-
se, a toda evidência, de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista
processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira
instância”, justamente porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência
administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o
paradigma.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso específico, cumpre observar que o despacho de admissibilidade
considerou que seriam três os fundamentos que levaram à manutenção da glosa da dedução do
ágio, quais sejam: (i) impossibilidade de uso de empresa veículo (ou ausência de propósito
negocial); (ii) inexistência de confusão patrimonial entre a real investidora e a empresa investida;
e (iii) intempestividade do estudo de avaliação do ágio.
Com base, então, nessa premissa, e comparando os acórdãos trazidos como
paradigmas pela Recorrente, o juízo prévio de admissibilidade se manifestou em sentido
favorável a caracterização do necessário dissídio.
De uma análise, porém, mais detalhada do voto condutor dessa matéria, da ementa
e do próprio dispositivo do acórdão recorrido, percebe-se a existência de um quarto fundamento
autônomo que levou o Colegiado, por unanimidade, a negar provimento ao recurso voluntário.
Mais precisamente, além da intempestividade do estudo de avaliação, a decisão
ora recorrida ainda considerou que tal estudo sequer fundamentaria o ágio.
Veja-se, a propósito, a parte ora grifada da ementa do julgado:
FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM PREVISÃO
DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA. LAUDO
TÉCNICO
PRODUZIDO
POSTERIORMENTE
Á
AQUISIÇÃO
DO
INVESTIMENTO. INEFICÁCIA. O laudo acostado aos autos, elaborado após a
operação de aquisição dos investimentos, para amparar o registro contábil dos ágios
com fundamento na previsão de resultado de exercícios futuros, não é contemporâneo
aos fatos, e não fundamenta os ágios. A dedutibilidade do ágio com base em
expectativa de rentabilidade futura exige que o valor de aquisição do investimento esteja
lastreado em laudo prévio.
E do voto condutor extrai-se que:
Intempestividade do estudo de avaliação
(...)
Depreende-se da leitura do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, que na ocorrência de
ágio oriundo de expectativa de resultados futuros, que poderia implicar na possibilidade
de dedução de despesas de amortização da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, faz-se
necessário que os motivos e a apuração do valor do ágio estejam formalizados e
embasados em estudo técnico, que deverá ser obrigatoriamente arquivado como
comprovante da escrituração.
Portanto se o lançamento do ágio com o fundamento em rentabilidade futura do
investimento deve ser baseado em demonstração arquivada como comprovante da
escrituração, não há como se admitir como válida a escrituração de ágio sem
demonstração, e por conseguinte não poderia ser feito após as operações de aquisição
dos investimentos.
Destaca-se que as decisões administrativas colacionadas em sua defesa, por exemplo o
Acórdão no 1402002.336 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator Paulo Mateus

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

Ciccone, a tese é que a lei não exige que a comprovação se dê por laudo, mas por
qualquer forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se
decidiu por pagar um sobrepreço pela expectativa de resultados futuros.
Constata-se, segundo os documentos apresentados pela recorrente e acostados aos autos,
que o estudo elaborado para tal fim está datado em Fevereiro de 2008 e cientificado pela
contratante em 24/03/2008, portanto, confeccionado quase 03 meses após a aquisição da
participação.
Verifica-se ainda a precariedade do relatório apresentado (fls 815 a 843), visto que nele
não há qualquer assinatura, nem ao menos os nomes dos responsáveis pela elaboração
do referido estudo, portanto, sem qualquer responsabilização pelas informações ali
colocadas. Não há nem uma data específica no documento, menciona-se genericamente
"Fevereiro/2008".
Conforme consta do documento intitulado Avaliação Econômico Financeira Premissas
de Projeção (fls 815 a 843), os trabalho teve por objetivo auxiliar na amortização do
eventual ágio gerado na aquisição da Minerconsult pela SNCLavalin do Brasil e as
projeções foram baseados em informações da administração das referidas empresas:
O escopo do presente trabalho é a Avaliação Econômico-Financeira da Minerconsult
Engenharia Ltda. ("Miner") baseada na metodologia do fluxo de caixa descontado. Este
trabalho tem por objetivo básico auxiliar na amortização do eventual ágio gerado na
aquisição de cem por cento da Miner pela SNC.Lavalin do Brasil Ltda. ("SNC. Brasil")
atendendo as normas fiscais (art. 385do RIR — Decreto 3000/99) e contábeis (Instruções
da CVM no 247/ 96 e 285/ 98) vigentes no Brasil.
Esta apresentação contempla as premissas de projeção que envolveram o cálculo da
estimativa/ expectativa de valor justo de mercado da Minar;
As projeções foram baseadas em dados históricos (até Dezembro de 2007),
demonstrativos financeiros e informações fornecidas pela administração da SNC e/ ou
Miner;
Algumas das premissas adotadas foram baseadas em dados de mercado,: impactando as
projeções realizadas.
Vê-se que o trabalho não foi no sentido de subsidiar a na aquisição da Minerconsult pela
SNCLavalin, mas auxiliar na amortização do eventual ágio gerado na referida aquisição.
Pelas razões expostas, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
quanto à glosa de despesas com amortização do ágio, pelos fundamentos trazidos no
auto de infração.
Note-se, ademais, que esse vício quanto à fundamentação do ágio que se
pretendeu deduzir foi determinante para a decisão de metade do Colegiado, conforme atesta a
seguinte parte do dispositivo do decisum: Acordam os membros do colegiado: i) por
unanimidade de votos: (...) i.iii) negar provimento ao recurso voluntário relativamente à glosa
de amortização de ágio, votando pelas conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Junia Roberta Gouveia
Sampaio, que negavam provimento em razão dos vícios no fundamento econômico do ágio.
(grifos nossos)
Posto isso, entendo que a ausência de objeção, ou melhor, a falta de demonstração
analítica de divergência quanto a esse quarto fundamento autônomo que se valeu o acórdão
recorrido, prejudica o conhecimento recursal da matéria, na linha do que inclusive sugere o
Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (versão 3.1. Dez. 2018,
página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720097/2016-31

Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
Situação exemplificativa:
Exclusão, do salário-de-contribuição, dos pagamentos a título de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) - No caso do acórdão recorrido, foi negado
provimento ao Recurso Voluntário, relativamente à PLR, com os seguintes
fundamentos: o acordo não foi assinado previamente ao exercício; ausência de
regras claras e objetivas; o limite de parcelas foi extrapolado. O sujeito passivo
interpõe Recurso Especial e logra demonstrar divergência jurisprudencial
apenas quanto aos dois primeiros fundamentos, de sorte que a matéria "PLR"
não pode ter seguimento.
Nesse sentido, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital